Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-04.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013267-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RAMIRES - CPF: 001.459.241-06 (APELANTE), LUANDA MORAIS PIRES - CPF: 016.501.806-24 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios apenas quando fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS.

2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas. Jurisprudência do STJ.

3. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços correspondentes. REsp n. 1.578.553/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
DANIEL RAMIRES
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” em epígrafe, proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

O apelante reafirma a abusividade da taxa de juros aplicada na hipótese, argumentando que o percentual exigido pela instituição financeira é superior ao previsto no contrato. Defende, ainda, a nulidade das demais tarifas, por não ter sido oportunizada a recusa a tais encargos no momento da contratação e pela ausência de definição dos serviços que teriam sido prestados por terceiros.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de pretensão revisional relativa à Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículos de no 10-330156/14 (id. 85070034 – p. 2).

Pois bem. No tocante aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia acima da taxa média do mercado.

No caso, diferentemente da argumentação recursal, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,59% ao mês (id. 85070034 – p. 2), ao passo em que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período, foi de 1,76% ao mês; ou seja, a previsão contratual não supera o parâmetro definido para fins revisionais.

Em relação à Tarifa de Cadastro, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

“(...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Na hipótese, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança.

Relativamente à tarifa denominada Despesas/Serviços de Terceiros, esse encargo foi objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, também submetido à sistemática de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na definição do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente a especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato não menciona quais serviços estariam sendo reembolsados pelo consumidor, mediante a cobrança da tarifa denominada Serviço de Terceiros, no importe de R$ 322,47, circunstância que conduz à ilegalidade da cobrança do encargo.

Desse modo, impõe-se a devolução do valor cobrado, contudo, de forma simples, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença
, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança da Tarifa de Despesas de Terceiro, determinando a devolução do valor correspondente na forma simples, com juros de mora de 1%, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada reembolso.

Dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas do processo, na proporção de 75% ao autor e 25% à ré, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §2o, 86 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021